Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “condenar a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 7.999,80 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), já incluída a dobra, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
2. Em suas razões recursais (ID 50051304), o réu/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que a compra foi realizada presencialmente com indicação de senha pessoal e intransferível, de forma que não houve falha na prestação dos serviços. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pelo afastamento da dobra legal.
3. A instituição financeira administradora de cartão de crédito, objeto de fraude, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração e aferição da responsabilidade do fornecedor de serviços, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. As provas produzidas atestam que em 19/02/2023 foi realizada transação comercial no cartão de crédito do autor, de forma presencial e no valor de R$3.999,90, em Fortaleza/CE (ID 50051275), enquanto o autor estava em Belo Horizonte/MG e portava o referido cartão de crédito (ID 50051277 - Pág. 2), ocasião em que a instituição financeira foi imediatamente avisada do ilícito (ID 50051272).
6. Além das circunstâncias apontadas, que evidenciam a fraude, ressalte-se que a instituição financeira foi imediatamente avisada e, ainda assim, permitiu a consolidação da operação mercantil realizada em outro estado da federação e em valor incompatível como perfil de consumo do autor (ID 50051281 - Pág. 4/6).
7. Por conseguinte, configurada falha no serviço prestado, a instituição financeira deve responder pelo fortuito interno e reparar os danos causados ao usuário, no valor de R$3.999,90. A restituição, no entanto, deve ocorrer na forma simples, uma vez que que a fraude perpetrada afasta a má-fé da instituição financeira e o engano injustificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a restituição do valor na forma simples, mantidos os demais fundamentos da sentença.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.